Tribunal: STF
Processo: ARE 950210
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INDICAÇÃO DO PRECEITO DITO DESRESPEITADO – FORMALIDADE ESSENCIAL. Consubstancia formalidade essencial a indicação, no recurso extraordinário, do preceito da Constituição Federal tido por inobservado.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973 – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.